Tribunal: TJES
Processo: 5009207-09.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009207-09.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: CAROLINA ROSSI COUTINHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO.

PACIENTE PORTADORA DE HIPERTROFIA MAMÁRIA BILATERAL COM SINTOMAS CLÍNICOS (DORSALGIA CRÔNICA).

INDICAÇÃO MÉDICA DE CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA E EXAMES PRÉ-CIRÚRGICOS (MAMOPLASTIA REDUTORA).

NEGATIVA DO ESTADO SOB ALEGAÇÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO À SAÚDE.

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PARA FINS FUNCIONAIS (REPARAÇÃO DE DANOS À SAÚDE).

PARECER DO NATJUS FAVORÁVEL.

DEVER CONSTITUCIONAL DE FORNECIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada buscando o fornecimento, pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES, de consulta em cirurgia plástica, exames pré-cirúrgicos e revisões pós-cirúrgicas para a autora, portadora de Hipertrofia Mamária Bilateral com sintomas de dorsalgia crônica.

A sentença julgou o pedido procedente. O Estado recorreu, alegando que o tratamento possui fim estético, não sendo de sua responsabilidade, e que a necessidade clínica (dorsalgia/escoliose) não foi comprovada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o tratamento de Mamoplastia Redutora, quando indicado por laudo médico para correção de hipertrofia mamária que causa dorsalgia crônica, se enquadra na obrigação constitucional do SUS (Sistema Único de Saúde) e afasta a alegação de finalidade meramente estética. Análise da responsabilidade solidária dos entes públicos.

RAZÕES DE DECIDIR

Dever Constitucional à Saúde e Solidariedade. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, sendo a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e procedimentos indispensáveis à saúde do cidadão solidária entre a União, Estados e Municípios.

Natureza Reparadora do Procedimento. Embora o procedimento de mamoplastia redutora possa ter um componente estético, a indicação médica e o laudo do NATJUS (Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário) confirmam a finalidade funcional/reparadora, visando tratar o quadro de hipertrofia mamária que causa dorsalgia crônica e repressão na região dorsal. O procedimento, nesse contexto, visa garantir a saúde e a qualidade de vida da autora.

Comprovação da Necessidade. O acervo probatório, incluindo a solicitação e o relatório médico, bem como a conclusão do NATJUS, atesta a imprescindibilidade do acompanhamento especializado com Cirurgia Plástica para a condição clínica da autora.

Sentença Mantida. O julgamento de primeiro grau, ao condenar os entes públicos a disponibilizarem a consulta especializada, os exames pré-cirúrgicos e as revisões pós-cirúrgicas, encontra-se em consonância com o dever constitucional do Estado de garantir o acesso universal e integral à saúde.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A Mamoplastia Redutora, quando indicada por laudo médico como tratamento para Hipertrofia Mamária Bilateral que causa sintomas clínicos (dorsalgia crônica, escoliose ou outros danos à coluna), não possui caráter meramente estético, mas sim funcional/reparador.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 42, § 1º, art. 46 e art. 55. Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009207-09.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: CAROLINA ROSSI COUTINHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO.

PACIENTE PORTADORA DE HIPERTROFIA MAMÁRIA BILATERAL COM SINTOMAS CLÍNICOS (DORSALGIA CRÔNICA).

INDICAÇÃO MÉDICA DE CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA E EXAMES PRÉ-CIRÚRGICOS (MAMOPLASTIA REDUTORA).

NEGATIVA DO ESTADO SOB ALEGAÇÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO À SAÚDE.

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PARA FINS FUNCIONAIS (REPARAÇÃO DE DANOS À SAÚDE).

PARECER DO NATJUS FAVORÁVEL.

DEVER CONSTITUCIONAL DE FORNECIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada buscando o fornecimento, pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES, de consulta em cirurgia plástica, exames pré-cirúrgicos e revisões pós-cirúrgicas para a autora, portadora de Hipertrofia Mamária Bilateral com sintomas de dorsalgia crônica.

A sentença julgou o pedido procedente. O Estado recorreu, alegando que o tratamento possui fim estético, não sendo de sua responsabilidade, e que a necessidade clínica (dorsalgia/escoliose) não foi comprovada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o tratamento de Mamoplastia Redutora, quando indicado por laudo médico para correção de hipertrofia mamária que causa dorsalgia crônica, se enquadra na obrigação constitucional do SUS (Sistema Único de Saúde) e afasta a alegação de finalidade meramente estética. Análise da responsabilidade solidária dos entes públicos.

RAZÕES DE DECIDIR

Dever Constitucional à Saúde e Solidariedade. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, sendo a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e procedimentos indispensáveis à saúde do cidadão solidária entre a União, Estados e Municípios.

Natureza Reparadora do Procedimento. Embora o procedimento de mamoplastia redutora possa ter um componente estético, a indicação médica e o laudo do NATJUS (Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário) confirmam a finalidade funcional/reparadora, visando tratar o quadro de hipertrofia mamária que causa dorsalgia crônica e repressão na região dorsal. O procedimento, nesse contexto, visa garantir a saúde e a qualidade de vida da autora.

Comprovação da Necessidade. O acervo probatório, incluindo a solicitação e o relatório médico, bem como a conclusão do NATJUS, atesta a imprescindibilidade do acompanhamento especializado com Cirurgia Plástica para a condição clínica da autora.

Sentença Mantida. O julgamento de primeiro grau, ao condenar os entes públicos a disponibilizarem a consulta especializada, os exames pré-cirúrgicos e as revisões pós-cirúrgicas, encontra-se em consonância com o dever constitucional do Estado de garantir o acesso universal e integral à saúde.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A Mamoplastia Redutora, quando indicada por laudo médico como tratamento para Hipertrofia Mamária Bilateral que causa sintomas clínicos (dorsalgia crônica, escoliose ou outros danos à coluna), não possui caráter meramente estético, mas sim funcional/reparador.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 42, § 1º, art. 46 e art. 55. Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial da fazenda pública com pedido de obrigação de fazer, no qual a parte autora busca, em resumo, que os requeridos lhe forneçam o tratamento de consulta em cirurgia plástica adulto, exames pré/risco cirúrgico e revisões pós- cirúrgicas, bem como, eventuais medicamentos necessários.

O juízo sentenciante, assim, concluiu:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para CONDENAR, solidariamente, os requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, a disponibilizarem em favor da parte autora o EXAME DE CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA ADULTO, EXAMES PRÉ/RISCO CIRÚRGICO E REVISÕES PÓS- CIRÚRGICAS
,
conforme receituário e laudos médicos juntados aos autos, sob pena de imposição de multa em caso de descumprimento.”

Nas razões recursais, o Estado aduz que a parte autora não comprovou que cabe ao poder público disponibilizar a cirurgia pleiteada, pois o Estado deve fornecer tratamento para garantir a saúde do cidadão, e não, como no presente caso, com fins estéticos. Ademais, alega que sequer demonstrou a necessidade da consulta ou apresentou documentos para demonstrar a necessidade de eventual procedimento ou, ainda, que cumpriu as exigências médicas. Afirma que o procedimento pleiteado somente seria indicado se fosse necessária para garantir a saúde da cidadã, o que dependeria da prova dos danos à saúde devido exclusivamente ao aumento da mama, que não restou configurada nos autos e que a eventual dorsalgia ou escoliose, que sequer foram demonstradas, não justifica a realização da mamoplastia redutora pelo Sistema Único de Saúde.

VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o artigo 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não está comprovado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.
Analisando aos autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Analisando os autos e as provas apresentadas pelas partes, restou demonstrada a imprescindibilidade do procedimento “EXAME DE CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA ADULTO, EXAMES PRÉ/RISCO CIRÚRGICO E REVISÕES PÓS- CIRÚRGICAS
”
para o quadro clínico da autora, portadora de
“hipertrofia bilateral de mamas repressão na região dorsal - dorsalgia crônica”
- conforme solicitação médica emitida ao Id. n° 14932586 e relatório médico para judicialização do acesso à saúde (p. 3/6), em que atesta a sua imprescindibilidade, urgência e as consequências da ausência do procedimento.

Além disso, o NATJUS (Id nº 14932596), assim, concluiu favoravelmente à realização do referido procedimento pleiteado:

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de Hipertrofia Mamária, conforme relatórios médicos acostados ao processo. CONSIDERANDO que a situação clínica acima necessita de acompanhamento especializado com CIRURGIA PLÁSTICA. CONSIDERANDO não ter sido observado nas informações disponíveis na documentação apensa ao processo evidências de complicações agudas no referido relatório, situação que levaria a prioridade na necessidade de avaliação especializada. CONSIDERANDO não ter sido observado nas informações disponíveis na documentação apensa ao processo justificativa de que, em razão de características especial da referida doença, haveria a necessidade de acompanhamento em determinado centro especializado específico. CONCLUI-SE que em razão das informações disponíveis: 1) Há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação de acompanhamento especializado. 2) Não há elementos técnicos para considerar a demanda uma urgência médica. 3) Visto ainda não ter sido avaliada por especialista, não há elementos para a solicitação de exames pré-operatorios e revisões pós-cirúrgicas. 4) A determinação da localidade onde será feito o acompanhamento deve seguir os protocolos de referenciamento vigentes no município de domicílio e pelos meios/órgãos responsáveis no SUS.

Há evidências científicas? Sim.

Diante disso, é cabível o deferimento do pedido de fornecimento do exame de requerido à Recorrida, tendo em vista a comprovação da necessidade do tratamento.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)